Tribunal: TJBA
Processo: 8005899-08.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005899-08.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELAINE SANTOS BOMFIM Advogado(s): PRISCILA RODRIGUES DE JESUS APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. EMISSÃO DE FATURAS ZERADAS POR PERÍODO PROLONGADO. COBRANÇA RETROATIVA ACIMA DO LIMITE REGULATÓRIO. PROTESTO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Elaine Santos Bomfim contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, nos autos nº 8005899-08.2022.8.05.0113, ajuizada em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, que julgou improcedente pedido de reconhecimento de cobrança indevida c/c indenização por danos morais, referente à emissão de faturas zeradas, cobrança retroativa de valores e protesto indevido, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. A recorrente pleiteia a reforma integral da sentença, com reconhecimento da inexistência do débito, restituição em dobro de R$ 2.313,44 e indenização por danos morais de R$ 15.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão:(i) Verificar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, configurando cobrança indevida e ensejando repetição do indébito;(ii) Determinar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da negativação indevida e protesto de título por valores cobrados em desconformidade com normas regulatórias. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a relação de consumo entre a Apelante e a concessionária, sujeitando-se a COELBA à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF/88, independentemente de culpa. Constata-se falha na prestação do serviço, evidenciada pela emissão prolongada de faturas zeradas, ausência de solução administrativa, e cobrança retroativa acima do limite de 3 ciclos permitido pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. A negativação e o protesto de título decorrentes de cobrança indevida configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de efetivo abalo, ensejando indenização. Considerando a gravidade da conduta, o dano efetivamente sofrido, a situação econômica da Apelante e o caráter pedagógico da condenação, fixou-se a indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Determina-se a restituição em dobro do valor pago indevidamente, totalizando R$ 2.313,44, acrescido de juros legais e correção monetária pelo IPCA, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC. Mantém-se o deferimento da assistência judiciária gratuita, ante a hipossuficiência da Apelante, presunção relativa corroborada por documentos e jurisprudência consolidada. Rejeitam-se preliminares de inadequação da via recursal e impugnação à gratuidade de justiça, observando-se princípio da instrumentalidade das formas e fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO Rejeitam-se as preliminares. No mérito, dá-se provimento ao recurso para: declarar a inexistência do débito objeto do protesto, determinar a baixa da negativação e cancelamento do protesto; condenar a COELBA à restituição em dobro do valor de R$ 2.313,44, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros legais; e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005899-08.2022.8.05.0113, em que figuram como Apelante ELAINE SANTOS BOMFIM e como Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELÇÃO CÍVEL, para declarar a inexistência do débito objeto do protesto, determinando a imediata baixa da negativação do nome da Apelante nos cadastros de proteção ao crédito e o cancelamento do protesto. Determino, ainda, a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, totalizando R$ 2.313,44, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros legais, bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S